Tribunal: TJMMG
Processo: 2000078-89.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, XX, DO CEDM (FALTAR AO SERVIÇO) - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I, DA LEI 14.310/2002 (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO) - ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO - RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NULIDADE DECLARADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000078-89.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 10/03/2022 Publicação: 14/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – ART. 13, XX, DO CEDM (FALTAR AO SERVIÇO) – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I, DA LEI 14.310/2002 (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO) – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – NULIDADE DECLARADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Saulo Gomes Martins, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a respeitável sentença monocrática. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais - 5ª AJME que acolheu o pedido do número 163.078-9 Soldado PM Saulo Gomes Martins e anulou a sanção aplicada nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria 115.983/2019 – 41º BPM (Evento 29 – SENT1). Extrai-se dos autos que o militar foi punido suspensão de 4 (quatro) dias de suspensão e decote de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional, por ter, no dia 18 de junho de 2019, estando escalado para o serviço no horário das 7 às 17 horas e 30 minutos, faltado à chamada, bem como a todo o serviço, sendo enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso XX (faltar ao serviço) do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM (Lei 14.310, de 19 de junho de 2002). Em sua petição inicial, o autor informou que foi instaurado em seu desfavor um Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), por ter, em tese, praticado transgressão disciplinar de natureza grave (art. 13, XX, do CEDM); e, que, contudo, apresentou atestado médico em que comprova que ficou afastado, não podendo trabalhar do dia 18 ao dia 19 de junho de 2019. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Informou, ainda, que o atestado foi expedido pela médica Luane Aparecida Dantas de Oliveira e que a referida médica confirmou em depoimento que o atestado é verdadeiro. Disse que o encarregado do processo de comunicação disciplinar concluiu pelo seu enquadramento disciplinar na transgressão do art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (CEDM), apesar de o militar responsável pelo NAIS do 41º BPM informar que ele apresentou o atestado médico fora do prazo regulamentar. Aduziu que é natural de Brasília e que fez concurso em Minas Gerais e passou a integrar os quadros da PMMG, razão pela qual permanece longe de sua família. Por esse motivo, contava apenas com um colega de profissão, o também Sd Serafim, para que pudesse levar seu atestado ao NAIS. Contudo, o Sd Serafim não pode levá-lo, conforme depoimento prestado no PCD. Alegou a existência de provas de que o fato não ocorreu, considerando que ele havia comprovado junto ao NAIS, por meio do atestado, a sua incapacidade para o trabalho. Alegou, ainda, que não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade e que a mera ausência de homologação junto ao NAIS/SAS da unidade atrairia a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, do CEDM, consistente em falta de natureza Média, consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça Militar. Invocou a aplicação do art. 7º, I, do MAPPA. Argumentou que a punição aplicada a ele se encontra conspurcada por uma errônea e nefasta interpretação do CEDM, visto que a transgressão disciplinar adequada a ele, considerando estar amparado por atestado médico e que não o homologou, é a prevista no art. 14, XV, do CEDM, nunca a do art. 13, XX, do aludido diploma legal, devendo haver, assim, a desclassificação da falta cometida; e que, no caso, se enquadrado no art. 14, XV do CEDM, poderiam, inclusive, ter aplicado a advertência verbal prevista no art. 10 do CEDM. Sustentou a atipicidade da conduta, o que gera o reexame do procedimento e da punição aplicada, com a consequente anulação da punição aplicada a ele e a retificação do seu conceito na Instituição Militar Estadual. Registrou, ainda, que, se reconhecido erro na tipificação, na transgressão e na sanção imputada a ele, a administração não poderá instaurar novo procedimento em seu desfavor ou simplesmente alterar sua punição, visto que a suposta transgressão não foi apurada, ou seja, a real falta disciplinar prevista no inciso XV do art. 14 do CEDM, que é deixar de observar prazos regulamentares. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para tornar sem efeito a punição aplicada no PCD n. 115.983/2019 – 41º BPM. No mérito, requereu que seja acolhido o pedido para que seja reconhecida a nulidade do PCD n. 115.983/2019 – 41º BPM, com efeito retroativo, com devolução dos pontos decotados em seu conceito e do valor descontado de sua remuneração em razão da suspensão aplicada de 4 (quatro) dias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Deu à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Evento 1-INIC1. Em despacho constante no Evento 4, o meritíssimo juiz titular da Quinta Auditoria Judiciária Militar estadual Cível (5ª AJME - cível) determinou ao autor que realizasse a emenda à inicial e que demonstrasse o seu estado de pobreza ou efetuasse o recolhimento de custas. No Evento 7, o autor promoveu a emenda à inicial e trouxe as justificativas para o pedido de gratuidade de justiça. O meritíssimo juiz titular da 5ª AJME - Cível recebeu a petição inicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência e concedeu o benefício da gratuidade de justiça (Evento 9 – DEC1). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 15-CONT1). O autor impugnou a contestação (Evento 20 – MANI1). O autor e o Estado de Minas Gerais informaram não terem mais provas a serem produzidas e pediu o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Eventos 25 e 27). O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME- Cível acolheu o pedido inicial, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para anular a punição de suspensão de 4 dias e de decréscimo de 24 pontos do conceito funcional do autor, aplicada pelo Comandante do 41º BPM, no bojo do processo de comunicação em enfoque. Determinou que o réu cancelasse a punição aplicada, com o estorno da pontuação decotada do conceito funcional do autor e a restituição do valor correspondente aos dias de suspensão punitiva, acrescidos de juros de 0,5 (meio por cento) ao mês e correção monetária mensal, contados a partir do efetivo desconto. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e inciso I do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Registrou a isenção do Estado de Minas Gerais de pagamento de custas em face do inciso I do artigo 10 da Lei Estadual n. 14.939/2010 (Evento 29 – SENT 1). Por oportuno, trago à colação trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis: [...] Pelo dispositivo logo acima transcrito, em consonância com os artigos 119 e 120 da Lei Estadual n. 5.301/69 claro fica que a concessão, ou não, de licença ou dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico apresentado pelo militar no Núcleo de Atenção Integral à Saúde/ NAIS, no mesmo dia ou no dia útil posterior. Também vejo ser prerrogativa discricionária dos oficiais do NAIS a homologação do atestado, mediante perícia no militar, sem vincular a sua decisão à conclusão do médico assistente. No presente caso o Autor apresentou o atestado médico no respectivo NAIS após o prazo regulamentar previsto no nos §§ 1º e 7º do artigo 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O § 3º do artigo 32 da Resolução em análise estabelece que os atestados médicos têm valor informativo, mas não dispensa a realização da perícia para o fim de homologação, podendo-se aceita-los ou rejeita-los, no todo ou em parte, tendo o oficial perito autonomia na formulação de suas convicções e definição do período do afastamento. Diante de tal caberia ao oficial perita decidir quanto a concessão, ou não, de licença ou dispensa saúde, mesmo que apresentado o atestado médico intempestivamente. Transcrevo o artigo 19 da Lei Estadual n. 14.310/2002: Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado; II – evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública; III – ter sido cometida a transgressão: a) na prática de ação meritória; b) em estado de necessidade; c) em legítima defesa própria ou de outrem; d) em obediência a ordem superior, desde que manifestamente legal; e) no estrito cumprimento do dever legal; f) sob coação irresistível. Parágrafo único – Não haverá punição, quando for reconhecida qualquer causa de justificação. O inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual n. 14.310/2002, onde consta a causa justificativa, exige a comprovação do motivo de força maior ou caso fortuito. Enquanto o caso fortuito origina-se de eventos da natureza o motivo de força maior resulta de fato externo causado pela vontade humana. Apesar de não se visualizar o conteúdo do atestado médico nestes autos, a prova documental e testemunhal colhida no processo administrativo disciplinar demonstra ter sido apresentado ao respectivo NAIS, embora intempestivamente. Se o atestado médico recomendava o afastamento do Autor do trabalho, por motivo de doença, faz crer na sua necessidade, assim caracterizando o caso fortuito. [...] O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (Evento 35 – APELAÇÃO1). Cita os parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 32 da Resolução Conjunta 4.278, de 10 de outubro de 2013, e os artigos 11 a 15 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 1 de 3 de fevereiro de 2014 (ICCPM/BM n. 01/2014) e aduz que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta. Afirma que, para afastar a incidência do art. 13, XX, do CEDM, deve o militar desincumbir-se do ônus de comprovar fato impeditivo à homologação do atestado médico e, por conseguinte, afastar o seu caráter meramente informativo. E, se o militar assim não diligencia, assume o risco da configuração da lei quanto à falta ao serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Enfatiza que somente os médicos do Quadro de Saúde da Polícia Militar possuem conhecimento específico das atividades militares e, portanto, apenas eles têm condições técnicas e periciais para avaliar a real necessidade da licença médica para o policial militar. Aduz, ainda, que o processo de homologação de atestado médico tem, também, o viés de possibilitar meios de prevenir e combater o absenteísmo que, diga-se, alcança patamares altos na PMMG. Alega que, do exame dos autos, vê-se que o apelado não logrou em comprovar qualquer causa de justificação a lhe impedir a entrega do atestado a tempo e modo e que não há elementos que demonstrem que o militar/apelado não poderia se deslocar para homologar em tempo hábil o atestado médico, ou entregá-lo através de representante. Argumenta que o objeto de debate não é a ausência do militar, porquanto é incontroversa. Afirma que o objeto é examinar a legitimidade/legalidade da falta do militar e não o exame de sua veracidade ou a comprovação de que ela se deu. Salienta que a Administração Militar não pode negligenciar os normativos que cercam sua atividade, logo não há dúvidas de que a falta somente será justificada se o atestado for homologado. Quanto ao tipo descrito na norma de faltar ao serviço (art. 13, XX, da Lei Estadual n. 14.310/02), alega que esse não pode ser interpretado de forma isolada do todo, ou seja, dissociado das causas de justificação. E, sendo assim, o tipo se refere necessariamente à ausência injustificada do militar, devendo sua configuração ser afastada somente se comprovada eventual “excludente de ilicitude”, enquanto fato obstativo/impeditivo da homologação a tempo e modo. Arguiu que o atestado médico fornecido pela rede privada e não credenciada não pode ser causa de atipicidade nem de justificação. Conclui que, se admitir o contrário de suas ponderações, seria permitir que o Judiciário substitua a Administração no exercício de sua atividade correcional, o que configuraria ingresso no mérito do ato. Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para que, reformando a decisão guerreada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. O autor apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 41 – CONTRAZAP1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. No meu entendimento, não merece provimento a apelação em virtude da teoria dos motivos determinantes, isso porque o militar foi sancionado com suspensão de 4 (quatro) dias de serviço e decote de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional, por haver faltado ao serviço para o qual se encontrava escalado, contudo a sua falta ao serviço se mostrou justificada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O atestado médico amparava o apelado a deixar de comparecer ao serviço para o qual estava escalado, constituindo-se documento hábil a abonar a sua falta. A rejeição do atestado médico não se deu pela não constatação da doença indicada pelo médico, que o incapacitava, ainda que temporariamente, para o exercício de suas funções, e, sim, em virtude do não comparecimento no primeiro dia útil após a emissão do atestado – fato firmado pela Administração Militar, conforme se vê na página 3 do Evento 1, DOC5. Mostra-se procedente o argumento e o pedido do apelado no que se refere à existência da causa de justificação da falta ao serviço, qual seja, o caso fortuito, plenamente comprovado – previsão contida no art. 19, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM, Lei 14.310, de 19 de junho de 2002) –, in casu, a existência de um quadro clínico atestado por uma médica que sugeriu o seu afastamento do trabalho na data em que estava escalado para o serviço, o dia 18 de junho de 2019, documento constante das páginas 3 e 4 do Evento 1, DOC6, consistente no atestado médico assinado pela Doutora Luane Aparecida Dantas de Oliveira, que, em depoimento no PCD n. 115.983/2019 – 41º BPM, afirmou ser verdadeiro. No meu modesto entendimento, por essa conduta displicente, o apelado merece uma punição diversa daquela relativa à falta ao serviço, amoldando-se a conduta ao previsto no inciso II do art. 14 da Lei 14.310/2002, in verbis: Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza média: (...omissis...) II – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; A norma inobservada está contida no art. 32, §1º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG. Transcrevo: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM E da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desta feita, entendo que a incorreção da capitulação transgressional, no caso, consiste no fato de que o militar deixou de observar normas regulamentares no sentido de apresentar o atestado antecipadamente ou informar ao seu superior a existência da licença, ainda que não homologada, para que fosse suprida a sua falta na escala de serviço. Houve desrespeito à teoria dos motivos determinantes para a prática do ato punitivo disciplinar. Resta nulo o ato administrativo punitivo em desfavor do apelado pelo errôneo enquadramento dos fatos na transgressão no inciso XX do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais e pela fundamentação em que restou amparado para a configuração da transgressão, desconsiderando a causa de justificação. O reconhecimento dessa nulidade produz efeitos ex tunc (desde a raiz), via de consequência, o de restabelecimento dos efeitos patrimoniais gerados pela ativação da sanção disciplinar, ou seja, criando a obrigação do Estado de Minas Gerais de pagamento do valor, devidamente corrigido, da parcela descontada da remuneração do militar a título de cumprimento da suspensão de um dia de serviço, bem como ao restabelecimento da pontuação decotada de seu conceito funcional. Desta feita, nego provimento ao recurso para manter a respeitável sentença. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de março de 2022. Desembargador Jadir Silva Presidente das Segunda Câmara e Relator